Tribunal: STF
Processo: Rcl 87952
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 181 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maria Arilda Freires Ferreira, em 25.11.2025, contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.538.926, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG, Tema 339, e no Recurso Extraordinário n. 598.365, Tema 181 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 



    1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 



    2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento” (e-doc. 10).



    2. Maria Arilda Freires Ferreira ajuíza a presente reclamação, na qual alega haver descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal nos Temas 181 e 339 da repercussão geral



    Relata que “a demanda originária teve por fundamento a responsabilidade civil objetiva das empresas rés, à luz da teoria do risco e dos arts. 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a atividade empresarial de transporte e fornecimento de cimento, realizada em conjunto, integrava uma cadeia de consumo, o que impunha a solidariedade civil e a reparação integral dos danos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Explica que “o acórdão da 2ª Câmara de Direito Privado do TJCE deu provimento à apelação, reformando integralmente a sentença e afastando a responsabilidade das rés, entendendo a Corte local que o sinistro decorreu de culpa exclusiva do condutor falecido, com o afastamento do nexo causal entre conduta e dano, aplicado ao caso o art. 945 do Código Civil, em face da conduta imprudente da vítima” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa ter interposto recurso especial, inadmitido, pelo que interpôs agravo.



    Noticia que o relator do agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça “negou provimento ao agravo, reafirmando a aplicação das Súmulas 7/STJ e 284/STF, com o afastamento da alegada negativa de prestação jurisdicional. No caso, entendeu o relator que o acórdão recorrido apresentava fundamentação suficiente e que a insurgência da parte autora configurava mero inconformismo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta ter interposto, na sequência, agravo interno e oposto embargos de declaração, rejeitados, o que resultou na interposição de recurso extraordinário.



    Prossegue esclarecendo que “a Vice-Presidência do STJ, contudo, em decisão monocrática, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando indevidamente o Tema 181 da Repercussão Geral, sob o argumento de que a controvérsia versava sobre pressupostos de admissibilidade recursal, e não sobre matéria constitucional direta; e, contra essa decisão, foi interposto Agravo Interno, sustentando que: (a) o objeto do Recurso Extraordinário não se restringia à admissibilidade de recursos de instancias inferiores, mas à ausência de fundamentação constitucional das decisões; (b) o Tema 181/STF não se aplicava, por tratar de juízo de admissibilidade de recursos ordinários; e (c) o acórdão embargado violava diretamente o dever de motivação, matéria de índole constitucional, nos termos do Tema 339/STF” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a Corte Especial do STJ, ao julgar o Agravo Interno, negou-lhe provimento, reafirmando a incidência dos Temas 181/STF e 339/STF, concluindo, de modo genérico, pela suficiência da fundamentação das decisões anteriores, bem como pelo afastamento da alegação de omissão, tendo-se, ainda, indeferido, implicitamente, a apreciação da questão constitucional central” (fl. 5, e-doc. 1).



    Contra esse acórdão opôs embargos de declaração, rejeitados.



    Aponta inobservância do Tema 181, pois “a decisão recorrida não discutia pressuposto recursal, mas sim a própria violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pela ausência de motivação suficiente em decisão judicial. Assim, a matéria submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal é de natureza constitucional direta, vinculada ao dever de fundamentação e à garantia da prestação jurisdicional adequada, não se enquadrando na ratio decidendi do precedente do Tema 181” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Insiste em que “a ratio decidendi do Tema 181/STF – limitar o reexame de pressupostos processuais – não se aplica quando o vício é de natureza constitucional e diz respeito à obrigação de motivar decisões judiciais” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta, ainda, descumprimento do Tema 339 da repercussão geral, pois “o acórdão recorrido tratou de tema constitucional com repercussão geral reconhecida, devendo o Tribunal Superior motivar de forma congruente e compatível com os parâmetros fixados pelo STF, e, ao não fazê-lo, o STJ incorreu em violação direta à autoridade do Supremo Tribunal Federal, pois a ratio decidendi do Tema 339/STF impõe ao julgador o dever de analisar todas as alegações potencialmente relevantes ao deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requer seja deferida a justiça gratuita.



    Requer medida liminar “para suspender os efeitos da decisão reclamada, assegurando o processamento e conhecimento do Recurso Extraordinário interposto, até o julgamento final desta Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, a fim de resguardar a competência desta Suprema Corte e evitar dano de difícil reparação, ex vi dos arts. 995, parágrafo único, e 300, caput e §3º, do CPC, e ao art. 158, parágrafo único, do RISTF” (fl. 16, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassarem-se os efeitos do acórdão reclamado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, devido à indevida aplicação dos Temas 181 e 339 da repercussão geral, sendo inaplicável a Súmula 734 do STF ao caso concreto, com o restabelecimento da tramitação regular do Recurso Extraordinário” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.538.926, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG, Tema 339, e no Recurso Extraordinário n. 598.365, Tema 181 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    8. Em 14.8.2009, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365-RG, Tema 181 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu: 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Na espécie, a reclamante interpôs recurso extraordinário contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso especial com agravo.



    O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 181:



    “Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral. 



    Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC” (fl. 4, e-doc. 9, grifos nossos).



    A pretensão recursal consiste na análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal, no caso, o recurso especial de competência no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não se comprova teratologia na decisão reclamada, harmônica com a tese de repercussão geral suscitada pela reclamante, pela qual negado seguimento ao agravo interno em recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral.



    9. Quanto à alegação de desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema n. 339 da repercussão geral, igualmente sem razão a reclamante. 



    Em 23.6.2010, ao julgar a questão de ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema n. 339 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese jurídica:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9.12.2015).



    Na espécie, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela ausência de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República:



    “Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 896-898): 



    No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao nexo causal e a culpa da parte, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão: ‘In casu, deve ser considerado o conteúdo do laudo pericial realizado por instituição oficial, de forma a considerar que deve ser acolhida a tese recursal de culpa exclusive da vítima, na medida em que os documentos apresentados e a prova testemunhal colhida demonstram que dinâmica do acidente se deu porque o marido da recorrida deu culpa ao sinistro, já que o abalroamento se deu na parte posterior traseiro do último reboque, considerando o tamanho do veículo já em finalização de manobra e a ausência de marcas de frenagem na pista. Cabe ao postulante o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, com elementos suficientes para apontar indícios do ato ilícito, do dano praticado pela parte adversa e o nexo de causalidade subsistente, conforme previsão do art. 333, inciso I, do CPC/1973. No presente caso, não restou devidamente demonstrada a responsabilidade das empresas apelantes, ante a participação ativa do condutor do veículo Classic no ocorrido, sobretudo quando analisado de forma acurado o laudo pericial e os documentos acostados aos autos’ (e-STJ fls. 706/707). Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. [...] 



    No que diz respeito à responsabilidade pelo acidente, as conclusões do tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático- probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa: 



    ‘7. In casu, deve ser considerado o conteúdo do laudo pericial realizado por instituição oficial, de forma a considerar que deve ser acolhida a tese recursal de culpa exclusive da vítima, na medida em que os documentos apresentados e a prova testemunhal colhida demonstram que dinâmica do acidente se deu porque o marido da recorrida deu culpa ao sinistro, já que o abalroamento se deu na parte posterior traseiro do último reboque, considerando o tamanho do veículo já em finalização de manobra e a ausência de marcas de frenagem na pista. 8. Cabe ao postulante o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, com elementos suficientes para apontar indícios do ato ilícito, do dano praticado pela parte adversa e o nexo de causalidade subsistente, conforme previsão do art. 333, inciso I, do CPC/1973. No presente caso, não restou devidamente demonstrada a responsabilidade das empresas apelantes, ante a participação ativa do condutor do veículo Classic no ocorrido, sobretudo quando analisado de forma acurado o laudo pericial e os documentos acostados aos autos’ (eSTJ fl. 700). 



    Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula nº 7/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita. [...] 



    Por fim, quanto ao cerceamento de defesa, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto que a recorrente não indicou especificamente quais os artigos de lei federal teriam sido contrariados pelo aresto recorrido, embora tenha se insurgido quanto à motivação da decisão, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos. Assim, incide a Súmula nº 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    Do mesmo modo, foram declinados os motivos para a rejeição dos embargos de declaração opostos na sequência (fl. 934): (...)” (e-doc. 9).



    Como assentado no ato reclamado, a alegação de nulidade do acórdão recorrido por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da reclamante, foi apresentada fundamentação adequada para o não conhecimento dos recursos por ela interpostos.



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido o Tema 339 da repercussão geral aplicado de forma adequada. Nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se motivação das decisões judiciais, o que foi demonstrado na espécie, não representando ausência de motivação apenas decidir contra a pretensão da parte. 



    10. No caso em exame, verifica-se pretensão da reclamante de alcançar, a um só tempo, a cassação das decisões pelas quais inadmitidos o recurso extraordinário e o recurso especial, com o intuito de sanar, pela presente reclamação, vício processual comprovado no processo de origem, o que não se pode admitir. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame dos requisitos para conhecimento de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora